Tribunal: TJSP
Processo: 0003550-65.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000117961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003550-65.2019.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
ANDERSON AUGUSTO PEREIRA LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003550-65.2019.8.26.0154 - São José do Rio Preto - VOTO No 2/6
Agravo
em
execução
no
0003350-65.2019.8.26.0154
São José do Rio Preto
Agravante: Anderson Augusto Pereira Lima
41.578
1. Anderson Augusto Pereira Lima agrava da
decisão proferida pelo Juízo da Unidade Regional do Departamento
Estadual de Execução Criminal da Comarca de São José do Rio
Preto - DEECRIM da 8a RAJ, que converteu sua pena restritiva de
direitos imposta no feito no 0001019-23.2017.8.26.0559 em privativa
de liberdade e fixou o regime fechado para o desconto da pena.
Narra, em síntese, que cumpria sanção corporal quando foi
condenado a pena restritiva de direitos pela prática de novo crime, o
que ensejou a conversão ora impugnada. Assevera que não está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003550-65.2019.8.26.0154 - São José do Rio Preto - VOTO No 3/6
presente nenhuma hipótese prevista em lei para a referida conversão.
Defende a incidência do artigo 76 do Código Penal, destacando que
não há incompatibilidade entre as penas impostas ao recorrente.
Pede, assim, a cassação da decisão agravada, postergando-se o
início do cumprimento da pena restritiva de direitos para período
subsequente ao desconto da sanção corporal (fls. 01/04).
Contraminuta de agravo apresentada às fls.
77/82.
Manifestou-se
a
Procuradoria-Geral
de
Justiça
pelo
desprovimento do recurso (fls. 91/95).
2. É caso de desprovimento do agravo.
Com efeito, a sanção restritiva de direitos,
consistente em uma prestação de serviços à comunidade, foi
imposta no processo no 0001019-23.2017.8.26.0559 em substituição
a uma privativa de liberdade e, em decorrência legal da unificação de
penas e da necessidade de sua execução simultânea, é inadmissível
o desconto da reprimenda alternativa após o término da sanção
corporal com ela unificada.
Registre-se que a conversão da restritiva de
direitos em privativa de liberdade é medida autorizada pelo artigo 44,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003550-65.2019.8.26.0154 - São José do Rio Preto - VOTO No 4/6
§ 5o, do Código Penal, e que apenas não se realizará em caso de
possibilidade de cumprimento concomitante da pena substitutiva.
No caso concreto, impôs-se a unificação das
sanções a partir de nova condenação integrante do processo
executório do sentenciado, conforme determina o artigo 111 da Lei de
Execução Penal, que permite, inclusive, a fixação de regime
compatível com a pena unificada (no caso, o fechado).
Assim, mostra-se impossível o cumprimento da
pena de prestação de serviços à comunidade determinada no
processo no 0001019-23.2017.8.26.0559, diante da necessidade de
recolhimento do sentenciado a estabelecimento adequado ao sistema
fechado.
Esse é o entendimento das 5a e 6a Turmas do
Superior Tribunal de Justiça, igualmente em casos de cumprimento
de reprimenda corporal com superveniência de nova condenação a
restritiva de direitos: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PACIENTE EM REGIME FECHADO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA
CONDENAÇÃO À PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À
COMUNIDADE. RECONVERSÃO DESTA EM PRIVATIVA DE
LIBERDADE. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. O
paciente cumpria pena em regime fechado quando sobreveio nova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003550-65.2019.8.26.0154 - São José do Rio Preto - VOTO No 5/6
condenação à pena restritiva de direitos, consistente em prestação
de serviços à comunidade. Ante a impossibilidade de cumprimento
simultâneo das reprimendas, deve-se reconverter essa última em
privativa de liberdade e unificá-las, nos termos do art. 111 da Lei n.
7.210/84 (LEP). Habeas corpus denegado.” (HC 336.019/RS, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
02/06/2016, DJe 10/06/2016, grifado).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE QUE CUMPRIA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA
CONDENAÇÃO A PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
POSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS.
OBSERVÂNCIA DA REGRA INSERTA NO ART.111 DA LEI DE
EXECUÇÕES PENAIS. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO IMPROVIDO.1. O entendimento
firmado nesta Corte é de que, sobrevindo nova condenação,
somente é possível a manutenção da pena restritiva de direitos na
hipótese em que exista compatibilidade no cumprimento simultâneo
das reprimendas. (HC 326.481/RS, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
25/08/2015, DJe 01/09/2015).2. Independentemente de a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003550-65.2019.8.26.0154 - São José do Rio Preto - VOTO No 6/6
condenação à pena restritiva de direitos ser anterior ou posterior à
sanção privativa de liberdade, o único critério utilizável para manter
a pena substitutiva é a compatibilidade de cumprimento simultâneo
das reprimendas, quando da unificação. (HC 328.923/SP, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em
19/11/2015, DJe 09/12/2015).3. Agravo Regimental improvido.” (AgRg
no HC 311.138/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016, grifado).
Logo, a conversão questionada no recurso foi
operada corretamente em primeiro grau.
3. Ante o exposto, negam provimento ao agravo.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado